Tribunal: TJES
Processo: 5005950-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005950-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLYAN NEVES MENDES

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005950-92.2023.8.08.0035

APELANTE: WILLYAN NEVES MENDES

APELADOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão da reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), por não atingir a distância mínima exigida na prova de corrida. Alega que o desempenho foi prejudicado por condições climáticas adversas (chuva intensa) e pela inadequação da pista de corrida improvisada no Estádio Kleber Andrade, postulando a anulação do ato eliminatório e, sucessivamente, a realização de nova prova física ou sua aprovação direta na etapa. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as condições enfrentadas não comprometeram o desempenho dos demais candidatos, cuja taxa de aprovação se manteve dentro da média geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da prova física sob chuva intensa e em pista improvisada, sem estrutura de atletismo, violou o princípio da isonomia entre os candidatos; e (ii) estabelecer se tais condições excepcionais autorizam a remarcação da prova de corrida ou a anulação do ato que declarou o autor inapto no TAF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula editalícia (item 16.5) estabelece que o Teste de Aptidão Física será realizado independentemente das condições climáticas, vedando remarcações por intercorrências físicas ou fisiológicas dos candidatos, o que vincula os candidatos às regras do certame.

4. O Estádio Kleber Andrade, apesar de não possuir pista de atletismo, configura-se como local apropriado à prática esportiva, e foi utilizado por todos os candidatos nas mesmas condições, não se verificando violação ao subitem 16.16.4.4 do edital.

5. As condições climáticas adversas não afetaram significativamente o desempenho geral dos candidatos: estatísticas oficiais demonstram índice de aprovação de 81,25% na bateria sob chuva, praticamente equivalente à média geral de 81,39%.

6. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 355 da Repercussão Geral) e do STJ veda a remarcação do TAF por motivo de força maior, salvo previsão editalícia expressa, o que não se verifica no caso concreto.

7. O princípio da isonomia não é violado quando todos os candidatos são submetidos à mesma prova, no mesmo dia e local, ainda que sob intempéries, não se justificando tratamento privilegiado a um único concorrente com base em alegações individuais.

8. A atuação da banca examinadora respeitou o princípio da legalidade e a vinculação ao edital, sendo legítima a eliminação do candidato que não alcançou a distância mínima exigida na corrida, ainda que por motivo externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização do Teste de Aptidão Física sob chuva intensa não configura, por si só, violação à isonomia ou ao edital, quando todos os candidatos se submetem às mesmas condições.

2. O edital de concurso público pode vedar expressamente a remarcação do TAF por motivos climáticos ou fisiológicos, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar tal disposição, salvo comprovação de ilegalidade manifesta.

3. A reprovação do candidato por não atingir o índice mínimo exigido na prova de corrida é legítima, mesmo sob condições climáticas adversas, quando não demonstrado prejuízo generalizado ou erro de condução da etapa pela banca organizadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, IX; LC/ES nº 667/2012; Edital nº 01/2022 – PMES, itens 16.2, 16.5, 16.6 e 16.16.4.4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2015 (Tema 355 da RG); STF, RE nº 1.058.333 (Tema 973); STJ, AgInt no RMS nº 54.188/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJES, AI nº 5003104-13.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira, j. 04.09.2023; TJ-GO, ApCiv nº 5098832-95.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Machado, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
WILLYAN NEVES MENDES
, uma vez que irresignado com os termos da r. sentença acostada no ID 13888930, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O comando sentencial condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados, equitativamente, em favor de cada réu, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pela Taxa Selic a partir do arbitramento, sobrestando, todavia, a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 13888931), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) a prova é robusta no sentido de demonstrar a condição inadequada da pista – que apresentava acúmulo de água e estava escorregadia -, e consequentemente, da violação à regra do edital do certame; (ii)
“[...] a realização da prova em condição meteorológica anormal, feriu a isonomia de condições entre os candidatos, visto que que aqueles que realizaram a prova sem chuva, indiscutivelmente tiveram uma condição mais benéfica”
; e (iii) a inadequação do local e as condições climáticas prejudicaram o desempenho do apelante, tornando impossível o cumprimento da prova da maneira exigida pelo edital.

Contrarrazões (ID’s 13888934 e 13888935) pugnando pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
“ação ordinária”
ajuizada por
WILLYAN NEVES MENDES
em desfavor do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra o autor, na petição inicial, que é candidato ao cargo de soldado combatente, regido pelo edital n.º 01/2022, mas foi eliminado do certame por reprovação no TAF (teste de aptidão física).

Esclarece que foi inadmitido por não cumprir a distância mínima na prova de corrida, em que deveria percorrer 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em 12 (doze) minutos.

Pontua que percorreu aproximadamente 2.300 (dois mil e trezentos) metros no tempo designado, sendo prejudicado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Registra que o subitem 16.16.4.4, do edital, prevê que a prova seria realizada preferencialmente em pista de atletismo, salvo quando não fosse possível.

Salienta que mesmo existindo pista de atletismo na Grande Vitória, a Comissão Organizadora optou por realizar a prova no estádio Kleber Andrade, que não dispõe de pista de atletismo.

Destaca que foi improvisado um espaço para a realização das provas, dentre elas a corrida de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, e que a pista improvisada pela banca examinadora não continha as condições mínimas estabelecidas no edital.

Expõe que houve uma chuva torrencial no momento da realização da prova de corrida pelo autor e como não havia raias de corrida, os candidatos precisavam se desviar das poças de água que se formaram com a chuva e dos demais candidatos que igualmente desviavam das poças.

Reitera, portanto, que a pista era improvisada e escorregadia, sendo que tais condições acarretaram a sua indevida eliminação do certame.

Nesse sentido, ajuizou a presente demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência, com vistas à sua reintegração no concurso público em questão, com a reserva de vaga e a realização de curso de formação até ulterior deliberação judicial.

No mérito, pleiteou a procedência do pedido inicial para anular o ato que declarou o autor inapto no Teste de Aptidão Física do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), do Estado do Espírito Santo, determinando, alternativamente, (i) a realização de nova prova de corrida de 2.400 metros, em local adequado, nos termos do item 16.16.4.4 do edital; ou (ii) seja o requerente declarado apto no Teste de Aptidão Física.

Após a concessão da liminar, houve a interposição de agravo de instrumento pelo ente público, registrado sob o nº 5005767-32.2023.8.08.0000, oportunidade em que este órgão colegiado negou provimento ao recurso.

Em sede de contestação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que
“[...] não merece prosperar as alegações do autor de que fora prejudicado em razão da chuva que caía no momento da realização do teste de corrida. Primeiro, da análise do vídeo do teste físico (em anexo), é possível confirmar a condição do local da prova, a baixa intensidade da precipitação da chuva, e que a pista estava molhada, mas os candidatos conseguem correr tranquilamente”
.

O
INSTITUTO AOCP
apresentou a sua peça contestatória para defender que
“a pista está molhada, mas os candidatos conseguem correr tranquilamente, sendo que as condições climáticas adversas foram suportadas por todos os demais candidatos que realizaram o teste no mesmo período que o Autor, não havendo que falar em quebra de isonomia entre candidatos”
e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo (Tema 485 do STF).

Com o devido processamento da demanda,
sobreveio a sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que
“[...] apesar de, em cognição sumária, ter-se concluído que as condições da pista não atendiam os requisitos do edital, uma vez que a chuva diminuiu sua aderência, com o condão de ferir o princípio da isonomia com relação aos candidatos que realizaram o exercício com a pista em condições secas, o documento apresentado em ID 5085265, consistente em estatísticas de aprovação dos candidatos que fizeram o teste no mesmo dia, separados por horário, demonstra que a pista molhada, ainda que menos aderente (mais escorregadia), não foi fator determinante para o desempenho dos candidatos”.

Afirmou, ainda, que
“[...] mesmo com o início da chuva na bateria das 14h, os dados demonstram que o desempenho dos candidatos não foi afetado de forma relevante, haja vista que o índice de aprovação nesta bateria foi de 81,25%, muito próximo da média geral do dia (81,39%), reforçando a inexistência de um impacto direto da chuva”
, tendo concluído que
“[...] os elementos constantes nos autos demonstram que o teste foi conduzido de forma regular e que a eliminação do autor decorreu exclusivamente do seu desempenho abaixo do exigido”
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade do ato administrativo que eliminou o candidato do Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, na fase de teste de aptidão física.

A despeito da fundamentação que ora adotei no voto condutor por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº
5005767-32.2023.8.08.0000
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão liminar que deferiu a tutela provisória de urgência em favor do candidato, após analisar os autos em cognição exauriente, entendo que o apelo não merece prosperar.

O Edital de Abertura do concurso objeto destes autos previu, no item
16.2
, a realização de
teste de aptidão física de caráter eliminatório
, com o objetivo de
avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências inerentes à prática de atividades físicas
, bem como
às demais atribuições típicas da função de segurança pública
.

Previu ainda que:

16.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que alcançar o índice mínimo para a aprovação em todos os exercícios e critérios previstos no Anexo II, e também na normativa do item 16 deste edital.

16.2.2 O candidato que não atingir a referência mínima de aptidão em quaisquer dos exercícios do Teste de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.

16.2.3 O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez, à exceção da Prova de Agilidade que será executada em duas tentativas, a critério do candidato.

[...]

16.3.1 Não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local do Teste, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso.

[...]

16.5 O Teste de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital, independente das diversidades físicas do candidato ou das condições climáticas.

16.6 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica que impossibilitem a realização dos exercícios, ou que diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

[...]

16.9 Não serão contabilizadas as repetições de cada exercício que forem executadas de forma incorreta, ou em inobservância de quaisquer das regras de execução, devendo o fiscal de prova avisar o candidato para a correção.

16.9.1 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições efetuadas pelos candidatos em cada exercício, será feita exclusivamente por componente da banca examinadora, a qual utilizará os meios eletrônicos adequados para a fiscalização, inclusive a filmagem individual dos exercícios.

No caso vertente, o recorrente não conseguiu concluir a distância de 2.400 (dois e quatrocentos) metros no tempo máximo de 12 minutos previstos pelo edital, tendo atribuído à falta de êxito às condições climáticas.

Destaco, ainda, que, em que pese a irresignação do apelante quanto ao local de prova, o teste de aptidão física foi realizado no estádio Kleber Andrade, lugar este devidamente apropriado para a prática de atividades esportivas.

De fato, tal como alegado pelo candidato, conforme se verifica do
link
do vídeo que teria sido juntado pelo requerido
INSTITUTO AOCP
no ID 1388865 e a foto anexada no próprio apelo, corroborado pelos depoimentos prestados em juízo, demonstra que
a pista apresentava diversas poças oriundas de chuva no dia em que realizado o TAF do apelante.

Contudo, as condições climáticas adversas enfrentadas pelo candidato (chuva e pista molhada) não lhe conferem o direito de realizar nova prova física, especialmente considerando que os demais concorrentes também foram submetidos às mesmas circunstâncias, sujeitos às mesmas regras.

Assim, não pode o recorrente pleitear tratamento diferenciado, sob pena de violação evidente aos princípios da isonomia e da legalidade.

Ademais, conforme acima mencionado no item 16.5, o edital do certame estabelece expressamente que eventuais intercorrências físicas ou climáticas ocorridas na data da avaliação não impediriam sua realização.

Ora, tal cláusula editalícia materializa o princípio da isonomia, na medida em que impede que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas diversas daquelas previamente fixadas para todos os concorrentes, ainda que invoquem razões particulares.

Dessa forma, o apelante tinha plena ciência de que, para ser considerado apto na prova de corrida do TAF, deveria completar o percurso de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em até 12 (doze) minutos, independentemente das condições climáticas, como chuva ou presença de poças na pista, situada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica — local apropriado, frise-se, à prática esportiva mesmo sob intempéries.

Vale destacar, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante, Tema de Repercussão Geral nº 355, segundo o qual
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”
.

Tal entendimento foi excepcionalmente afastado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 1.058.333 (Tema 973 da repercussão geral) e nº 611.874 (Tema 386 da repercussão geral), em que se admitiu, respectivamente, a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data distinta da prevista no edital por razões de crença religiosa.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, em observância ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser rigorosamente cumpridas, tanto pelo Poder Público quanto pelos candidatos. Assim, não se admite a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da fixada no edital, com fundamento em circunstâncias pessoais do candidato — mesmo que de natureza fisiológica — salvo se tal possibilidade estiver expressamente prevista no instrumento convocatório. (AgInt no RMS nº 54.188/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024)

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça em processo de relatoria do e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos afastou a alegação de violação ao princípio da isonomia, afirmando que
“inviável sopesar em favor do recorrente – e em prejuízo dos demais candidatos — a irregularidade da pista e alegação de chuvas nesse dia, pois todos, segundo o que se conclui dos autos, foram submetidos às mesmas condições adversas, sendo essa a posição perfilhada por esta egrégia corte diante de casos similares ao presente. (cf.: Apelação Cível n º 24110216744, Apelação cível nº 35110164932, Agravo de Instrumento nº 035119004436, entre outros)”
(TJES, Classe Agravo de Instrumento, 048139003817 Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, órgão Julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2013, Data da publicação no Diário: 22/01/2014).

Em recentes decisões, assim também tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2022). CANDIDATO INAPTO NA PROVA DE CORRIDA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONDIÇÃO CLIMÁTICA SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FORTES PRECIPITAÇÕES DE CHUVA. PISTA QUE NÃO TERIA FICADO ESCORREGADIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO NESTA FASE EMBRIONÁRIA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONVOCAÇÃO PARA NOVA PROVA DE CORRIDA QUE DEPENDE DA CONSTATAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO CANDIDATO EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE REVOGADA. RECURSO PROVIDO. 1) Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de aptidão física dos candidatos durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas da corporação e prevista em edital, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso IX, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função militar.
2) De acordo com o instrumento convocatório, para ser considerado apto na prova de corrida do TAF, o candidato deveria completar o percurso de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) em até 12 (doze) minutos, independentemente do fato de chover no momento da realização do exercício, uma vez que não há permissão para realização de segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, razão pela qual, a princípio, a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrido inapto, por não atender as exigências mínimas desta etapa, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia. 3) As condições climáticas desfavoráveis ocorridas no dia do TAF realizado pelo candidato agravado somente poderiam ensejar a remarcação da prova se ficasse demonstrado – nesta fase preliminar, ao menos a probabilidade – que esta teve o condão de interferir na higidez física de todos os candidatos, influenciando negativamente no resultado da prova, pois não era imprescindível que aquela etapa do certame fosse realizada sem chuva. Na hipótese, o agravado não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, ainda que de maneira inicial, que as fortes chuvas ocorridas no dia em que realizou o TAF tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma o exercício de corrida, tanto que a imensa maioria dos candidatos presentes foram considerados aptos por terem concluído o mencionado exercício no tempo exigido pelo edital. 4) Muito embora o exercício de corrida do TAF tenha sido realizado em local aberto e em dia no qual ocorreram fortes chuvas, tais condições, aparentemente, não tiveram o condão de comprometer a qualidade da pista e a higidez física dos candidatos que participaram desta etapa no dia 20/01/2023, não se caracterizando, ao menos por ora, caso fortuito a justificar a remarcação do TAF em franco desrespeito as normas contidas no edital do certame, especialmente em razão das atividades desempenhadas por um Soldado Combatente da Polícia Militar
. 5) O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 355, segundo o qual “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”. 6) Recurso provido. (TJES, AI 5003104-13.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desª Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 04/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 335/STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a pretensão de candidato considerado inapto na prova de corrida compreendida no exame da aptidão física realizado em concurso público para Soldado Combatente (CFSd/2018 – PMES), assegurando a sua continuidade no certame.
II. Questão em discussão 2. Discute-se se a remarcação de teste físico seria admissível diante das alegações do candidato de que o local da prova foi afetado por condições climáticas adversas. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 335, firmou entendimento vinculante no sentido de que inexiste direito dos candidatos à remarcação de Testes de Aptidão Física, salvo previsão editalícia. 4. O Edital PMES n.º 01/2018 veda expressamente a repetição dos testes por qualquer motivo, incluindo adversidades climáticas. 5. Não se enquadrando o caso nas exceções admitidas pelo Excelso Pretório (gravidez ou crença religiosa), e tendo outros candidatos sido aprovados sob as mesmas condições, a procedência do pedido afronta o princípio da isonomia
. IV. Dispositivo 6. Apelo estatal conhecido e provido.(TJES, Apelação Cível nº 0002626-78.2020.8.08.0038, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ALDARY NUNES JÚNIOR, Data: 11/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORTES CHUVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. ALTERAÇÃO DA REALIDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. ATUAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS A APELAÇÃO ADESIVA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
I - A controvérsia reside em definir se as condições climáticas de Vitória - ES, no dia 06/11/2018, autoriza a remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) realizado na ocasião, relativamente ao Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 05/2018), notadamente considerando que outros candidatos tiveram a felicidade de realizar o TAF em condições distintas. II - Depreende-se do Edital nº 05/2018, notadamente de seus itens 5.1.6 a 5.1.8 e item 1.6, do Anexo II, que o Exame de Aptidão Física (TAF) seria realizado independentemente das diversidades físicas ou climáticas, outrossim, que o primeiro teste a ser realizado seria o de barra dinâmica, somente passando ao teste seguinte (abdominal remador) o candidato que obtivesse êxito no anterior e assim por diante. Destaca-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de teste físicos, exceto nos casos de gestação e de previsão em edital. III - No caso em apreço, a despeito das condições climáticas do dia em que foi realizado o Exame de Aptidão Física (TAF), tal circunstância, segundo o Edital, não autoriza a remarcação do teste físico, sobretudo considerando que outros candidatos foram igualmente submetidos ao mesmo teste físico e foram aprovados. Ademais, independentemente das condições climáticas, o Recorrente não logrou êxito em vencer a barra dinâmica, a qual foi realizada em local seco e abrigado, ou seja, não avançou nos demais testes (abdominal remador, apoio de frente sobre o solo, corrida de 12 minutos e natação em piscina), em razão da previsão contida no supracitado item 5.1.8, do Edital nº 05/2018, causando espécie a alegação exordial de que teve que realizar os exercícios com as roupas e tênis encharcados de água, bem como encobertou (sic) buracos, com os quais o mesmo teve que se preocupar, gerando comprometimento psicológico e físico
, de sorte que, além de não prosperar, a argumentação exordial evidencia má-fé processual, tal como constatado na Sentença pelo Juízo a quo, na medida em que alterou a realidade dos fatos, buscando levar o Juízo a quo a erro, impondo-se manter a Sentença, nos termos em que proferida. IV - Por outro lado, o Recurso de Apelação Adesiva merece prosperar, uma vez que a atuação da Procuradoria Geral Estadual nos autos, inclusive, interpondo pretérito Recurso de Agravo de Instrumento, enseja a condenação da parte contrária (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que, consideradas as circunstâncias dos autos, impõe-se fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da condenação em razão de a parte autora litigar amparado pela concessão da gratuidade da justiça. VI - Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), na forma do § 11º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Recurso de Apelação Adesiva conhecido e provido, para condenar o Autor/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da condenação em razão de a parte autora litigar amparado pela concessão da gratuidade da justiça.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190122404, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA-TAF. PROVA DE CORRIDA. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DO CANDIDATO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Segundo caudalosa jurisprudência das Cortes de Vértice, a “parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia” (RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2016).
2- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os candidatos não tem direito subjetivo à remarcação de provas em razão de situações pessoais. 3- Não considero que tenha havido motivação para a remarcação da prova de corrida, pois, conforme se verifica nas imagens acostadas aos autos pelo Estado do Espírito Santo, no momento da realização da prova, no dia 06/11/2018, não estava chovendo intensamente conforme alegado, nem mesmo está caracterizado que o candidato estivesse todo encharcado
. 4- Também não observo que a decisão tomada por esta Corte no AI nº 0000625-02.2019.8.08.0024, possa ser tomada como referência no presente caso, uma vez que da leitura do inteiro teor do acórdão constato que foi tratado concurso diverso, regido pelo Edital nº 03/2018 da PMES, para o Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES – CFO - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública. Ademais, o teste de aptidão física questionado naquele recurso foi realizado no dia 05/11/2018, e não do dia 06/11/2018 como tratado neste agravo. 5- Recurso conhecido provido. (TJES, AI 5006568-16.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 02/06/2022)

No mesmo sentido, cito precedentes dos demais Tribunais Pátrios:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ERRO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ELIMINATÓRIO. [...] O fato de serem as condições climáticas desfavoráveis à candidata (dia chuvoso) não lhe assegura o direito de realizar nova prova física, máxime se outros candidatos foram submetidos ao mesmo exame, nas mesmas condições, sujeitando-se às mesmas regras, não podendo, portanto, a recorrente pretender tratamento diverso ao dos demais concorrentes, o que caracterizaria evidente violação ao princípio da isonomia e da legalidade 4. Inexiste ilegalidade no resultado conferido pela banca examinadora, já que a candidato não conseguiu executar os exercícios físicos nos termos previstos no instrumento convocatório, o que resultou na sua eliminação. 5. Tendo em vista que foram seguidas as regras editalícias e não havendo comprovação de nenhuma irregularidade praticada na fase de avaliação de aptidão física, não merece acolhimento o pleito anulatório
. Recurso Conhecido E Desprovido. (TJ-GO 50988329520238090051, Relator: José Ricardo M. Machado - (Desembargador), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (CORRIDA) – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – PLEITO DE REALIZAÇÃO DA 4º ETAPA DO CONCURSO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No item 12.6.4 do Edital, informa expressamente a realização dos testes físicos, independentemente das condições meteorológicas. 2. A simples alegação de que a prova foi realizada sob condições climáticas desfavoráveis não desautoriza a banca examinadora do certame concluir pela inaptidão da candidata, até porque os demais candidatos, realizaram o teste em condições idênticas e alcançaram a aprovação
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT – RI: 102369127220178110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal ÚNICA, Data de Publicação: 26/06/2020).

JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. EDITAL. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público. 2. Somente nas hipóteses de evidente ilegalidade, os critérios para aplicação e verificação das provas de concurso público estarão sujeitos ao controle jurisdicional.
3. (...). 6. Vê-se, do vídeo colacionado aos autos, que o autor/recorrente não conseguiu concluir a distância de 2.400 metros, no tempo máximo de 12 minutos, tendo atribuído a falta de êxito às condições climáticas e a contagem em voz alta pelos fiscais das quantidades de voltas realizadas pelos candidatos. 7. O fato de serem as condições climáticas desfavoráveis ao candidato (dia chuvoso) não assegura a este o direito de realizar nova prova física, máxime se outros candidatos foram submetidos ao mesmo exame, nas mesmas condições, sujeitando-se às mesmas regras, não podendo, portanto, o recorrente pretender tratamento diverso ao dos demais concorrentes, o que seria evidente violação ao princípio da isonomia e da legalidade
. Vale notar que o edital previu que ficava a critério da administração a remarcação do teste de aptidão física. 8. (...). 9. Assim, não há de se falar em ofensa aos princípios da eficiência, legalidade, isonomia e publicidade. 10. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. (...). (TJ-DF 07012650920198070018 DF 0701265-09.2019.8.07.0018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2019).

Ademais, atendendo à determinação judicial, o requerido
INSTITUTO AOCP
, em documento juntado aos autos (ID 13888914), demonstrou o percentual de aprovação e reprovação nas condições climáticas distintas, quais sejam, com chuva e sem chuva, no dia do teste de aptidão física (TAF), oportunidade em que a
média de aprovação
no teste de corrida aplicado aos candidatos do sexo masculino foi de
81,39%
,
não se verificando qualquer discrepância significativa
entre o número de candidatos
aptos e inaptos
, conforme os
testes realizados em distintos períodos do dia
.

Portanto, a alegação de que a prova foi realizada sob intercorrências climáticas não desautoriza a banca examinadora concluir pela inaptidão do candidato em caso de não alcançada a exigência prevista no instrumento convocatório.

Destarte, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
no pronunciamento judicial impugnado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto por
WILLYAN NEVES MENDES
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observada a gratuidade da justiça concedida a este.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2025 às 12:49:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57185903062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.